Tribunal: STF
Processo: RE 1503402
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO EM LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. JULGADO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 223. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 282, 356 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:



    “ADMINISTRATIVO. Ação de Cobrança. Improcedência. Apelação Cível. Adicional por tempo de serviço. Previsão em lei orgânica municipal. Princípio da legalidade. Impossibilidade de concessão do benefício. Repercussão geral. Tema 223 do STF. Modulação. Efeitos prospectivos (ex nunc). Implantação dos quinquênios completados até a data do trânsito em julgado. Princípio da segurança jurídica. Excepcional interesse social. Provimento. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 590.829/MG, reconheceu repercussão geral e firmou o entendimento de que é vedada a normatização de direitos dos servidores em lei orgânica municipal, sob pena de ofensa à iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, consagrada no art. 61, II, ‘a’, e ‘c’, da Constituição Federal.



    2. Situação que se encontra consolidada em face do preenchimento dos requisitos para a concessão do adicional por tempo de serviço, o que implica na modulação prospectiva dos efeitos desta decisão, a incidirem a partir de seu trânsito em julgado, em observância ao princípio da segurança jurídica e atendendo o excepcional interesse social. 



    3. Declaração de inconstitucionalidade incidental, proclamada de ofício e sem necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário, com efeitos ex nunc. 



    4. Provimento do apelo” (fls. 1-2, vol. 14).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 1º do art. 61 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 223 da repercussão geral, ao argumento de que “não há mais aplicabilidade do mencionado adicional no âmbito Municipal, pois foi sua regulamentação delegada à Legislação Ordinária Municipal, através do Estatuto dos Servidores, o qual se utilizou da regulamentação subsidiária pela Lei Federal 8.112/90 cujo dispositivo aplicável foi revogado” (fl. 9, vol. 16).



    Salienta que, “apesar de ter sido implementado administrativamente, este adicional não é devido, haja vista a total ausência de regulamentação legal em virtude da revogação da lei regulamentadora, bem como a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, ademais, a sua concessão com base unicamente na Lei Orgânica Municipal é inconstitucional” (fl. 11, vol. 16).



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, determinando-se a reforma do acórdão por desobediência aos artigos 5º inciso XXXVIII, artigo 61, §1º, inciso II, ‘c’ da CRFB) e ao entendimento firmado pelo STF no RE 590829 (Tema 223 de Repercussão Geral, reconhecendo a inexistência de qualquer direito à percepção dos quinquênios previstos na Lei Orgânica Municipal, ainda que valores retroativos” (fl. 15, vol. 16).



    3. Em 13.8.2024, foi determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nos seguintes termos:



    “Administrativo. RE. Acórdão que, ao prover recurso de apelação, reformou sentença para determinar a implementação do adicional por tempo de serviço retroativo. 1. O acórdão recorrido não discutiu o teor constitucional apontado no recurso extraordinário. 2. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 3. Para rever as conclusões da corte de apelação seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai óbice da súmula 279/STF. 4. Pelo não seguimento” (fl. 1, e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. A alegação de contrariedade ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração a fim de comprovar ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA COM EFEITOS SUSPENSOS. CANDIDATO NOMEADO E EMPOSSADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.436.539-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. ALTURA MÍNIMA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO EDITAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.358.223-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.01.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. CURSO DE FORMAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA LEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 454 DO STF. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. As questões referentes aos dispositivos constitucionais apontados como violados não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 3. Não incide, no caso concreto, o Tema 335 da repercussão geral, uma vez que a controvérsia dos autos é relativa à aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da legalidade de ato administrativo de desligamento, por falta justificada de candidato de curso de formação para o cargo de investigador de Polícia Civil, matéria diversa da discutida no referido tema. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.413.033-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.9.2023).



    Ainda que se pudesse superar o óbice da ausência de prequestionamento, o que não se dá na espécie, a pretensão do recorrente não prosperaria.



    6. O Tribunal de origem assentou: 



    “A promovente ajuizou a presente demanda, objetivando o pagamento de seus vencimentos com o acréscimo do adicional por tempo de serviço previsto na legislação municipal, a qual reputa estar sendo descumprida. O dispositivo indicado como fundamento legal do pedido é o art. 102, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Cajazeiras, nos seguintes termos: (...). Compulsando os autos, vislumbra-se a inexistência de norma municipal regulamentadora da matéria. Nesse diapasão, para fazer jus ao adicional, também seria necessário que houvesse lei regulamentadora especificando os critérios a serem observados para a concessão da vantagem bem como os requisitos a serem preenchidos. É que, nesse contexto, pelo princípio da reserva legal, o administrador público pode atuar apenas conforme a autorização legal, de modo que, mesmo havendo previsão do pagamento do adicional por tempo de serviço na Lei Orgânica do Município, faz-se necessária a regulamentação de tal norma, por ser de eficácia limitada. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 590.829/MG, em que foi reconhecida repercussão geral, firmou o entendimento de que é vedada a normatização de direitos dos servidores em lei orgânica municipal, sob pena de ofensa à iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, consagrada no art.61, II, a, e c, da Constituição Federal, como se vê: (...). Portanto, o art. 72, X, da Lei Orgânica Municipal padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, contrariando o disposto no art. 61, § 1º, II, ‘c’, da CF. No entanto, considerando-se que a promovente logrou demonstrar a satisfação dos requisitos para a percepção do reclamado adicional por tempo de serviço, conforme consta da sentença sob análise, e tendo em vista que outros servidores da edilidade certamente se encontram em situação idêntica, por imperativos de segurança jurídica e excepcional interesse social, impõe-se a postergação dos efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade, o que se faz por meio de modulação prospectiva, nos termos do art. 272 da Lei n. 9.868/1999, a fim de que esta decisão colegiada passe a surtir efeitos somente após o seu trânsito em julgado” (fls. 3-5, vol. 14).



     O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal Federal julgamento no Recurso Extraordinário n. 590.829/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio (Tema 223 de repercussão geral), no qual se assentou que “descabe, em lei orgânica de Município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do chefe do Poder Executivo” (DJe 30.3.2015).



    7. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DERIVADO. PECULIARIDADES DO CASO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.480.383-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO. VPNI. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. VALORES PRETÉRITOS. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI 15.115/2005 DO ESTADO DE GOIÁS. JULGAMENTO DE ADI ESTADUAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 102, § 2º E 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao ressarcimento dos valores pretendidos e à modulação dos efeitos, no caso concreto, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação local (Súmula 280 do STF), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Ademais, o aresto recorrido aplicou a modulação dos efeitos da decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte, que possui orientação no sentido de que, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, é possível modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF” (ARE n. 1.342.442-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora